Tribunal: STF
Processo: HC 216859
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus de próprio punho impetrado por Rodrigo Piva Veronesi contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 745.641/MG.



    O impetrante pleiteia a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do processo criminal de origem, além de diversos outros pedidos subsidiários.



    Intimada a Defensoria Pública da União a prestar a assistência cabível, esta trouxe uma explicação da petição inicial:



    “Alegou o impetrante, em síntese, que determinadas teses de defesa não teriam sido analisadas pelas instâncias inferiores, de forma que o julgamento deveria ser anulado e as matérias devolvidas para análise pela instancia originária.



    Nos termos do HC impetrado, as teses que não foram analisadas são as seguintes:



    1. Nulidade do processo criminal desde o recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF) 2. Necessidade de aplicação da súmula 145 do STF, devendo ser o paciente absolvido. 3. Ilicitude e inadmissibilidade da prova colhida em razão do flagrante preparado e a consequente absolvição por falta de provas 4. Nulidade da condenação, já que não foi oportunizado que o impetrante juntasse as filmagens que comprovariam o flagrante preparado. 5. Nulidade do julgamento, uma vez que não foi permitido que a defensoria pública realizasse sustentação oral, mesmo após solicitação. 6. Absolvição no que se refere ao crime de organização criminosa, pela falta de provas. 7. Absolvição da imputação de tentativa de estelionato, por não constituir o fato infração penal e pela falta de prova. 8. Afastamento do pagamento de custas processuais, por ser o impetrante economicamente pobre e vulnerável, não tendo condições de arcar com tal ônus. 9. Subsidiariamente, a desclassificação da imputação do crime de organização criminosas para o crime de associação criminosa. 10. Redução da pena-base do crime de organização criminosa ao mínimo legal. 11. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. 12. Redução da pena do crime de tentativa de estelionato para 4 meses, devendo ser aplicada a fração de 2/3 pela tentativa. 13. Detração de 1 ano e 4 dias, dada a remição pelo trabalho. 14. Adoção de regime aberto, ante a falta de imposição de regime mais gravoso em qualquer instancia ordinária. 15. Reconhecimento do erro na apreensão do veículo Ford Fiesta, que foi apreendido sem mandado de busca e apreensão, sendo devida sua restituição e indenização pelo estado no valor de R$ 14.403,00”. (eDOC 7)



    Requereu ainda que se aguardasse o envio da cópia integral dos autos, ainda em grau recursal, pela Defensoria Pública Estadual - isso em 15.9.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    Todavia, não é possível saber se é este o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender incabível a análise da pretensão na via do habeas corpus. Confira-se:



    “Com efeito, conforme se verifica do andamento processual disponível no sítio eletrônico da Corte de origem, já foi interposto o recurso específico – qual seja, o recurso especial. Assim, verifica-se o manejo da via adequada para a obtenção de seu intento ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Tribunal de Justiça.



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal”. (eDOC 1, p. 159)



    Logo, não realizou qualquer análise sobre os temas aparentemente constantes das razões da inicial.



    Como visto do resumo elaborado pela Defensoria Pública, o impetrante traz impugnação genérica (em 7 páginas) sobre 15 aspectos de ação penal em seu desfavor, alguns dos quais (p. ex., 6, 7 e 9) exigiriam o reexame de prova, e outros (p. ex., 4 e 5), a prova do cerceamento de defesa, não colacionada.



    A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é necessária uma instrução documental mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, bem como a exposição ordenada dos fatos e fundamentos jurídicos que consubstanciariam a ilegalidade reclamada, sob pena de restar inviabilizada a sua análise.



    Nenhuma delas existe na presente impetração.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente